Tribunal: TJDFT
Processo: 0734185-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. INCABÍVEL. DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. INVIÁVEL. FLAGRANTE DELITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIADE COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESENTES OS REQUISITOS DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4o, DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343, CASO HAJA CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Caso seja proferida decisão judicial, determinando a quebra do sigilo telefônico, não há falar em ilegalidade das provas obtidas no aparelho celular.

2. Presente a hipótese de flagrante delito, não há falar em ilegalidade na busca domiciliar realizada pelas autoridades policiais.

3. Caso haja provas robustas obtidas através da quebra de sigilo telefônico dos réus, indicando a consumação dos crimes previstos no artigo 33 e 35, da Lei 11.343/2006, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. Comprovada a presença da estabilidade e da permanência na associação para o tráfico de drogas, resta afastado pedido de absolvição nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

5. Havendo condenação pela prática do crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006, inviável a aplicação da causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

6. Recursos conhecidos e não providos.